Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a documentação colacionada aos autos pelo autor agravante não se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica alegada, eis que desprovida de elementos comprobatórios mínimos, não subsistindo a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo.
2. Embora o recorrente procure demonstrar sua miserabilidade calcada nos inúmeros documentos colacionados aos autos, não poderá ser beneficiado pela gratuidade processual em virtude da sua remuneração mensal, que ultrapassa os 05 (cinco) salários-mínimos mensais fixados pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução de n. 271/2023). 2.1. O argumento trazido no sentido de que para a concessão da justiça gratuita não é necessário a comprovação da miserabilidade absoluta, não possui o condão, por si só, de beneficiá-lo com a gratuidade processual, tendo em vista que a sua concessão é voltada àqueles que, comprovadamente, possuem ínfima renda mensal para sua sobrevivência.
3. Recurso conhecido e não provido.